Tribunal: TJDFT
Processo: 0742060-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742060-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. AGRAVADO: GEOVANNA BEATRIZ CASTRO SILVA RIBEIRO, FERNANDA GURGEL NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CANÁRIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TECNISA S.A. (executadas) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0027242-19.2015.8.07.0007, movida por GEOVANNA BEATRIZ CASTRO SILVA RIBEIRO e FERNANDA GURGEL NOGUEIRA, acolheu parcialmente a impugnação apresentada para excluir a multa cominatória da base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios (ID 132659143, dos autos na origem). Os embargos de declaração opostos pela embargante foram rejeitados (IDs 133308315 e 137066089). Em suas razões recursais (ID 42113226), as agravantes defendem que a planilha orçamentária constante do laudo pericial encontra-se atualizada até 09.03.2018, de forma que a correção monetária somente pode passar a incidir após essa data. No entanto, afirmam que nos cálculos apresentados pelas agravadas houve nova atualização entre o período de outubro de 2017 até março de 2018, redundando em dupla correção monetária. Asseveram que diante da não conversão das obrigações de fazer em perdas e danos, mostra-se incabível o acréscimo de juros de mora sobre os valores inicialmente previstos. Alegam, ainda, que os valores referentes a Serviços Gerais não devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, haja vista que a sentença exequenda não condenou as partes ao pagamento de tal parcela. Sustentam, por fim, que promoveram o pagamento de parcela da dívida, de modo que não devem incidir juros de mora e correção monetária sobre este valor. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento de valores pelas agravadas. No mérito, pugnam pelo reconhecimento do excesso de execução. Preparo comprovado (ID 42113228). Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada pelas agravantes. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios resultantes da ação de obrigação de fazer movida pela Art Life Bem-te-vi Club Residence em desfavor das agravantes (Processo no 0027242-19.2015.8.07.0007). As recorrentes alegam excesso de execução, uma vez que teria ocorrido incidência de correção monetária em duplicidade, assim como a cobrança de juros de mora de forma equivocada. Além disso, asseveram que promoveram o pagamento de parte do valor devido e, portanto, não poderiam ser cobradas verbas moratórias sobre essa parcela. Compulsando os autos de origem (ID 120945521), constata-se que as agravantes colacionaram aos autos comprovantes do depósito de parcela do valor devido, em 04.02.2021, no total de R$555.893,83. No entanto, em exame da petição de ingresso do cumprimento de sentença, verifica-se que as agravadas não excluíram o valor supra indicado antes de promoverem o cálculo dos juros e da correção monetária que deveriam incidir sobre a condenação. Dessa forma, cobram as verbas moratórias de 26.10.2017 até a data do ajuizamento do cumprimento de sentença (09.02.2022) (ID 115045481, dos autos na origem). Em princípio, portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios encontra-se acrescida de parcelas, aparentemente, indevidas, de sorte que a continuidade do cumprimento de sentença gera perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de expropriação indevida do patrimônio das executadas. Nesse sentido, diante da probabilidade do direito pleiteado e do risco ao resultado útil do processo, deve ser suspensa a possibilidade de levantamento de valores até o julgamento final do presente recurso. Observa-se que há valores incontroversos depositados em Juízo, conforme registrado na r. decisão agravada, e que não serão alcançados pelos efeitos da presente decisão. As demais questões alegadas no recurso serão analisadas quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para suspender o levantamento de valores pelas agravadas, excetuado o montante indicado como incontroverso pela r. decisão. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator